Tribunal: TJES
Processo: 5018915-39.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Administração
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018915-39.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NOEMIA LIMA BARBOSA
RECORRIDO: CONDOMINIO EDIFICIO DANIELLA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
NOEMIA LIMA BARBOSA
em face do acórdão proferido pela Turma Recursal, que, por unanimidade, confirmou a sentença de primeiro grau. A parte embargante sustenta, em síntese, existência de omissão/contradição/obscuridade quanto ao ponto relativo à restituição de valores e pleiteia o esclarecimento e complementação do julgado.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão do julgado, bem como a corrigir erro material, não podendo constituir meio para rediscutir o mérito da causa já apreciado. Verifica-se, portanto, que sua finalidade é integrativa e aclaratória, não substitutiva do recurso cabível para reexame do mérito.

Neste sentido, o Enunciado 159 do FONAJE dispõe que:
Não existe omissão a sanar por meio de embargos de declaração quando o acórdão não enfrenta todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso
(XXX Encontro – São Paulo/SP). O espírito do enunciado reforça a ideia de que a simplicidade e a celeridade do rito não exigem fundamentação exaustiva e repetitiva, sendo impróprio exigir minúcias formais excessivas nas decisões das Turmas Recursais quando a questão de fundo foi devidamente apreciada.

Nesse viés, dessume-se que os argumentos apontados pela embargante não são capazes de infirmar as conclusões dispostas no Acórdão, razão pela qual não merece prosperar a irresignação, ressaltando que todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram examinadas com acuidade e abordadas de forma coordenada e concatenada na r. Sentença e na Decisão Colegiada, sendo manifesta a pretensão reformista do embargante através da via estreita dos embargos declaratórios.

Os embargos em exame buscam, na realidade, reabrir o debate sobre questões expressamente apreciadas e decididas no acórdão recorrido, configurando, assim, utilização indevida do instituto como meio de rediscussão do mérito. Quando os aclaratórios têm a finalidade de protelar ou de reavaliar matéria já decidida, devem ser rejeitados, por inviabilidade jurídica.

Ante o exposto, voto no sentido de
rejeitar os embargos de declaração
, por não vislumbrarem omissão, obscuridade ou contradição aptas a ensejar integração ou esclarecimento do julgado, mantendo integralmente o Acórdão.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)